Tribunal: TJSP
Processo: 1003824-96.2018.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obrigação de Fazer c.c. Condenatória – Alegação de contradição e obscuridade no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obrigação de Fazer c.c. Condenatória – Alegação de contradição e obscuridade no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos de declaração rejeitados.